Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.

3. Embargos de declaração rejeitados.